Tribunal: TJSP
Processo: 2209149-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209149-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DISLUB
COMBUSTÍVEIS
LTDA,
é
agravado
DAVID
BRUNO
CAVALCANTE
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209149-07.2020.8.26.0000 - Voto no 77422
2
Ag. 2209149-07.2020.8.26.0000 São Paulo 5a VC FR/Pinheiros VOTO 77422
Agte: Dislub Combustíveis Ltda.
Agdo: David Bruno Cavalcante Ferreira.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROTESTO E INSCRIÇÃO
DO
NOME
DO
AGRAVADO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE
EM ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO É MAIS SÓCIO
DA EMPRESA. CARTA DE FIANÇA ASSINADA PELO
AGRAVANTE. ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE QUE
NÃO ILIDEM A VEROSSIMILHANÇA DO QUANTO
AFIRMADO
PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE
APROFUNDAMENTO
DA
COGNIÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada
a
fls.
39/40,
que
concedeu
liminar
para
suspender
os
apontamentos em nome do agravado no cadastro de inadimplentes.
Alega o recorrente que a decisão não pode
subsistir, pois o agravado é fiador da empresa da qual foi sócio.
Argumenta que ele não se exonerou da obrigação e é, portanto,
responsável pelo inadimplemento da empresa. Pede a revogação
da liminar concedida.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo e o agravado não apresentou resposta.
É o relatório.
No caso em tela, quanto ao pedido de revogação
da liminar concedida, cumpre assentar que o caráter excepcional
da antecipação preliminar, antes mesmo da citação da parte
contrária e do estabelecimento de contraditório é algo verberado
com veemência por parte da doutrina (cf., a propósito, Sérgio
Bermudes, “A Reforma do Código de Processo Civil”, Ed.
Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J. Calmon de Passos, “Inovações no
Código de Processo Civil”, Ed. Forense, 2a ed. p. 26) e
considerada extraordinário até por quem a admite (cf. Luiz
Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela na Reforma do
Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino
Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p. 105).
O que se exige é que o juiz esteja firmemente
convencido da verossimilhança da situação jurídica apresentada e
também da juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda Alvim,
“Tutela
Antecipatória
(algumas
noções
-
contrastes
e
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209149-07.2020.8.26.0000 - Voto no 77422
3
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas
a urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau
intenso da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José
Roberto
dos
Santos
Bedaque,
“Tutela
Cautelar
e
Tutela
Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros,
1998, p. 316). A prova deve ser contundente, robusta, convincente
(Antonio Cláudio Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed.
Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta, pois, versão
verossímil dos fatos, mas impõe-se a existência “de prova apta a
revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada
pelo autor”, como afirma o eminente ex-integrante desta Câmara
(ob. e loc. cits.). É necessário não só que haja forte probabilidade
da veracidade da matéria de fato noticiada, mas também
probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a
antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização
da
interpretação
do
direito
federal
infraconstitucional: AgRg. na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.10.2019; AgRg no REsp
1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12; AgRg no
AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ
05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ
05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp,
3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min.
Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ 21.10.02;
ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp
238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
Assentadas tais premissas, verifico que, no caso
em análise, o autor forneceu elementos de convencimento
suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ele
afirmou que, ao abrir conta corrente, foi surpreendido pela
informação que em seu nome existiam seis negativações por
dívidas não pagas tendo como credora a agravante. Sustentou
ainda que não tem qualquer vínculo com a empresa devedora já
que se desligou dela em março de 2013. Assim, em análise
perfunctória da controvérsia, cumpria à ré provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na
inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209149-07.2020.8.26.0000 - Voto no 77422
4
Com efeito, a agravante alegou que as anotações
eram sim de conhecimento do agravado, já que há execução que
tramita na Comarca de Recife onde figura como fiador da empresa
Auto Posto Romano Ltda. Sustentou que o agravado não se
exonerou da obrigação e deve ser responsabilizado pelo
inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa devedora.
Em tais circunstâncias, não é possível, por
enquanto, formar convencimento de plano acerca da validade da
carta de fiança, visto que os protestos ocorreram após seu
vencimento. Assim, enquanto não for aprofundada a cognição a
respeito, não se pode meramente presumir que a inscrição em
cadastro de devedores inadimplentes seja devida na espécie.
É mais prudente que se aguarde decisão à luz de
cognição exauriente da controvérsia, após plena observância do
contraditório, visto que não parece razoável que o agravante veja
seu nome anotado nos cadastros de devedores, com todas as
consequências disso resultantes, durante todo o tempo de
tramitação da demanda. Anote-se, ademais, que, se fato
superveniente demonstrar que o beneficiário da liminar não mais
aparenta estar amparado pelo bom direito, é perfeitamente
possível a revogação da tutela de urgência.
Pelo exposto, nego provimento recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator